Tribunal: TJSP
Processo: 1007075-19.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – BLOQUEIO DE CONTA E RETENÇÃO DO SALDO DO AUTOR EXISTENTE NA PLATAFORMA AMAZON SERVIÇOS – RÉ QUE NÃO COMPROVOU A ATIVIDADE IRREGULAR ALEGADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS CORRETAMENTE FIXADOS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO